Tribunal: STF
Processo: HC 267726
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Marcelo Augusto Pereira  impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO LEGALMENTE PREVISTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão de sua utilização como substitutivo de recurso legalmente previsto. 
2. A parte agravante alegou que a condenação do paciente foi baseada em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal e que o regime prisional inicial fechado foi imposto com base em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, violando o princípio da individualização da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, e se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
5. A condenação do paciente transitou em julgado antes da impetração do habeas corpus, configurando pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República. 
6. Não foi constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justificasse o conhecimento do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A pretensão revisional de decisões transitadas em julgado configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
(HC 1.030.887 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a nulidade do reconhecimento fotográfico e de todas as provas dele derivadas, absolvendo-se o paciente da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, requer “seja anulada a dosimetria da pena no que tange ao regime prisional, determinando-se a fixação do regime semiaberto”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto no acórdão impugnado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde 29/10/2024). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões  formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente